Tribunal: TJSP
Processo: 0001619-90.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, §4o, da Lei n; 11.343/06) – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa _– Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, §4o, da Lei n; 11.343/06) – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa _– Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da Lei n. 9.268/1996 – quando passou a ser considerada mera dívida de valor – não se vislumbra possa aludido inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão de regime prisional no cumprimento de pena corporal que com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei no 10.763/2003 incluído efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado "terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais".
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando crimes contra a administração pública, dentre as quais não se inclui a prática de tráfico de entorpecentes.